Tribunal: STF
Processo: HC 68086
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-05
Data de publicação: 1990-06-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA CONCRETIZADA. NÃO OCORRENCIA. RÉU
MENOR DE VINTE ANOS CONDENADO A DOIS ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO.
INTERVALO INFERIOR A QUATRO ANOS (C. PEN., ARTS. 109, IV E 115),
SEJA ENTRE O FATO E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA, SEJA ENTRE ESTE E A
SENTENÇA CONDENATÓRIA.